Tribunal: TJBA
Processo: 8016444-42.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016444-42.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LIBARINO DE BRITO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASSOBEM

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES, MAURICIO AMATO FILHO, GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. TOMBAMENTO DE CAMINHÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO. ART. 768 DO CC. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Libarino de Brito Ltda. e outros contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de proteção veicular, após tombamento de caminhão ocorrido em 27/11/2021.

2. A apelada negou cobertura por agravamento do risco, comprovado por boletim de ocorrência da PRF e disco de tacógrafo, que indicaram velocidade de aproximadamente 90 km/h em via com limite de 60 km/h.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Presença ou não de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

4. Configuração ou não do agravamento voluntário do risco (art. 768 do CC) como causa excludente da cobertura securitária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Cerceamento de defesa: Rejeitado. O juiz é destinatário final da prova (art. 370, CPC) e pode julgar antecipadamente quando os elementos dos autos forem suficientes à formação do convencimento (art. 355, I, CPC). A prova documental foi suficiente para elucidar a controvérsia fática.

6. Relação de consumo: Reconhecida. A apelada, associação de proteção veicular que cobra mensalidade, enquadra-se como fornecedora (art. 3º, §2º, CDC), e os associados como consumidores (arts. 2º e 29, CDC), conforme orientação do STJ (AREsp nº 1.263.056/MG).

7. Agravamento do risco: Configurado. O boletim da PRF e o disco de tacógrafo, documentos dotados de fé pública não infirmados por prova idônea, demonstraram que o condutor trafegava a 90 km/h em via com limite de 60 km/h, sendo o excesso de velocidade a causa primária do tombamento. A alegação de mal súbito do condutor não foi comprovada pelos registros hospitalares acostados aos autos.

8. Dolo: Dispensável. Para a incidência do art. 768 do CC, basta a culpa grave, caracterizada pela imprudência do condutor de veículo pesado que assumiu o risco do resultado danoso, violando ainda o art. 235-B da Lei nº 12.619/12 e cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura.

9. Ônus da prova: Incumbia aos apelantes comprovar que o acidente ocorreu por causa alheia ao excesso de velocidade (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiram.

IV - DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8016444-42.2022.8.05.0274, em que são apelantes
JOSÉ LIBARINO DE BRITO LTDA.
e
OUTROS
e apelada,
APVS TRUCK
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.